Tribunal: TJDFT
Processo: 0029680-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Não se pode imputar à Construtora o ônus pela demora da Instituição bancária na liberação do financiamento, mormente quando a averbação do habite-se na matrícula ocorre antes do fim do prazo para entrega do imóvel.
2. Honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo legal não comportam redução (CPC 85, §2°).